Tribunal: CARF
Processo: 10835.000384/2009-48
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Daniel Melo Mendes Bezerra
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-09
Data de publicação: 2022-02-25

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10835.000384/2009-48
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-009.413 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
09 de novembro de 2021
Recorrente
SOL IND COM E DIS IMP EXP LTDA SUC ISAAC
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/05/2007
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. DEIXAR DE APRESENTAR DOCUMENTOS
OU
LIVROS
RELACIONADOS
COM
AS
CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS.
Constitui infração à legislação deixar de exibir livros documentos relacionados
com as contribuições sociais previdenciárias. Problemas de saúde do
representante legal da empresa não podem ser opostos ao Fisco para se eximir
do cumprimento da obrigação acessória.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Daniel Melo Mendes Bezerra - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho,
Debora Fofano dos Santos, Savio Salomao de Almeida Nobrega (suplente convocado(a)),
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
Relatório

Trata-se de Recurso Voluntário interposto pelo sujeito passivo contra decisão da
DRJ, que julgou o lançamento procedente.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10835.000384/2009-48
Fl. 88
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-009.413 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10835.000384/2009-48

Trata-se de Recurso Voluntário interposto pelo sujeito passivo contra decisão da
DRJ, que julgou o lançamento procedente.

Reproduzo o relatório da decisão de primeira, por bem sintetizar os fatos:

Trata-se de Auto de Infração (AI n° 37.069.332-9) lavrado contra a empresa acima
identificada, por descumprimento aos §§ 2o e 3o do artigo 33, da Lei 8.212/91, motivado
pela não exibição de documentos contábeis relacionados com as contribuições
destinadas ao custeio da Seguridade Social, pertinentes ao período de 01/2005 a
12/2007.
2. Segundo o Relatório Fiscal da Infração, de fls. 6, a ora autuada deixou de apresentar
Livros Diário, Livros Razão, Livros de Registro de Empregados, Folhas de Pagamento,
recibos e fichas de Salário Maternidade, Recibos de Aviso Prévio e Rescisões de
Contratos.
3. A penalidade imposta no valor de R$ 26.583,32 foi calculada de acordo com o
disposto no art. 283, II, "j" do Regulamento da Previdência Social, aprovado pelo
Decreto 3.048/99, com valores atualizados pela Portaria MPS/MF n° 48, de 12/02/2009,
conforme descrito no Relatório Fiscal de Aplicação da Multa, fl. 7, considerando a
incidência de circunstância agravante nos termos do art. 292, inciso IV do Regulamento.
Da impugnação
4. Notificada em 05/03/2009, a empresa autuada apresentou defesa administrativa em
02/04/2009, fls. 29/44, aduzindo, em síntese:
4.1. Resume o relatório fiscal do lançamento;
4.2. Preliminarmente, propõe a ilegalidade do relatório fiscal, considerando o ato
viciado e desobediente aos princípios constitucionais da moralidade, legalidade e
impessoalidade, constituindo como sucessora a defendente.
4.3. Argumenta que o Sr. Fiscal é profundo conhecedor do escritório da defendente e
que poderia comparecer até o escritório para obter acesso aos livros e demais
documentos.
4.4. Alega que os documentos não foram apresentados devido ao mal súbito de que foi
acometido o representante legal da empresa, sendo submetido a internação hospitalar.
4.5. Considera desproporcional a multa aplicada, posto que não é reincidente na
infração em comento. Reclama acerca da elevada carga tributária do país.
5. A competência para julgamento do presente processo foi estabelecida pela Portaria
RFB - SUTRI n. 1.036, de 05/05/2010.

A decisão de primeira instância restou ementada nos termos seguintes:

DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. EXIBIÇÃO DE
DOCUMENTOS
RELACIONADOS
COM
AS
CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS.
Deixar a empresa de exibir à fiscalização quaisquer documentos ou livros
relacionados com as contribuições para a Seguridade Social caracteriza
infração ao art. 33, §2° da Lei 8.212/91.

Intimado da referida decisão em 03/08/2010 (fl.67), a contribuinte apresentou
recurso voluntário em 23/08/2010 (fls. 70/84), reiterando os termos apresentados na impugnação.
Fl. 89
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-009.413 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10835.000384/2009-48

É o relatório.
Voto
Conselheiro Daniel Melo Mendes Bezerra, Relator

Admissibilidade

O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade, devendo, pois, ser conhecido.

Da Aplicação do art. 57, § 3o do RICARF

Em razão de as alegações do recurso coincidirem com as manifestações já
aduzidas por ocasião do protocolo da impugnação e por estar de acordo com os fundamentos
insertos no acórdão recorrido, adoto-o como minha razão de decidir, com base no art. 57, 3o do
Regimento Interno do CARF, o que faço nos termos da transcrição abaixo:

A questão nuclear da lide ora examinada é singela, eis que a Interessada em momento
algum nega ter deixado de apresentar os documentos já descritos no item 2 do relatório
da presente decisão, formalmente exigidos no curso da ação fiscal. Apenas justifica sua
negativa por motivo de doença do representante legal da empresa, ponderando, ainda
que a penalidade é desproporcional. A Fiscalização, ao constatar a ocorrência de
infração a dispositivo da legislação previdenciária, lavrou o presente Auto de Infração,
cumprindo o que determina os artigos 2° e 3° da Lei n° 11457 de 16/03/2007, D.O.U.
19/03/2007, bem como o artigo 293 do Regulamento da Previdência Social - RPS,
aprovado pelo Decreto n° 3048/99: Lei no 11457/2007 Art. 29 Além das competências
atribuídas pela legislação vigente à Secretaria da Receita Federal, cabe à Secretaria da
Receita Federal do Brasil planejar, executar, acompanhar e avaliar as atividades
relativas a tributação, fiscalização, arrecadação, cobrança e recolhimento das
contribuições sociais previstas nas alíneas a, b e c do parágrafo único do art. 11 da Lei
n" 8.212, de 24 de julho de 1991, e das contribuições instituídas a título de substituição.
(...) Art. 32 As atribuições de que trata o art. 22 desta Lei se estendem às contribuições
devidas a terceiros, assim entendidas outras entidades e fundos, na forma da legislação
em vigor, aplicando-se em relação a essas contribuições, no que couber, as disposições
desta Lei. Art. 293. Constatada a ocorrência de infração a dispositivo deste
Regulamento, será lavrado auto-de-infração com discriminação clara e precisa da
infração e das circunstâncias em que foi praticada, contendo o dispositivo legal
infringido, a penalidade aplicada e os critérios de gradação, e indicando local, dia e hora
de sua lavratura, observadas as normas fixadas pelos órgãos competentes. r 9., Destarte,
o Auditor-Fiscal cumpriu estritamente as disposições legais vigentes, atendendo ao
caráter de que se reveste a atividade administrativa de lançamento - que é vinculada e
obrigatória, nos termos do artigo 142, parágrafo único do Código Tributário Nacional -,
não havendo que se falar em afronta aos princípios da razoabilidade e
proporcionalidade. Cumpre registrar, ainda, que a infração fiscal tem natureza
meramente formal, isto é, independe do resultado efetivamente ocorrido, da vantagem
obtida, da eventual falta de recolhimento de tributo ou da extensão da lesão ao Fisco.
Também não cogitou o legislador sobre o elemento volitivo subjacente à conduta, tal
como estabelecido no Art. 136 do Código Tributário Nacional, in verbis: Art. 136.
Salvo disposição de lei em contrário, a responsabilidade por infrações da legislação
tributária independe da intenção do agente ou do responsável e da efetividade, natureza
e extensão dos efeitos do ato. l .. Logo, a multa por descumprimento de obrigação
tributária acessória não está condicionada ao cumprimento da obrigação tributária
Fl. 90
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-009.413 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10835.000384/2009-48

principal, nem é afastada pela inexistência de dolo ou culpa do agente. 12. Nesse
contexto, após intimar regularmente 0 contribuinte, por via postal (fls. 09/11l), e não
obter resposta, o Auditor Fiscal constatou o descumprimento da obrigação acessória
insculpida no artigo 33, §2° da Lei n° 8.212/91, e lavrou 0 correspondente auto de
infração, aplicando a multa prevista no artigo 283, inciso II, “j” do RPS, aprovado pelo
Decreto n° 3.048/99, e considerando a reincidência genérica nos termos do art. 292,
inciso IV do mesmo Regulamento, conforme demonstrado no Relatório Fiscal da
Aplicação da Multa (fls. 7). p 13. Em face do exposto, confirmam-se corretos o motivo
e o valor da multa aplicada em relação ao presente lançamento. Portanto, nego
provimento à impugnação para considerar devido o crédito tributário lançado.

Nestes termos, a decisão recorrida deve ser mantida pelos seus próprios
fundamentos.

Conclusão

Diante de todo o exposto, voto por conhecer do recurso voluntário para negar-lhe
provimento.

(documento assinado digitalmente)
Daniel Melo Mendes Bezerra

Fl. 91
DF CARF MF
Documento nato-digital